Tribunal: STF
Processo: ARE 1560552
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário com Agravo. Servidor público. Aposentadoria. Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Constitucionalidade das novas regras de transição. Autocontenção judicial. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença de improcedência do pedido de servidor público para que lhe fosse assegurada aposentadoria com proventos integrais e paridade, com base nas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, mesmo após a revogação desses dispositivos pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para reconhecer a inconstitucionalidade da revogação das regras de transição mencionadas, promovida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, argumentando com a contrariedade aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da confiança e segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, afirmando que a EC nº 103, de 2019, impôs um acréscimo significativo no tempo de trabalho faltante para a aposentadoria.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação das regras de transição dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e do art. 3º da EC nº 47, de 2005, promovida pela EC nº 103, de 2019, é constitucional; e (ii) se a aplicação das novas regras da EC nº 103, de 2019, viola direito adquirido, expectativa legítima, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade ou o princípio da vedação ao retrocesso social, quando o servidor não havia implementado os requisitos para aposentadoria antes da reforma.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela qual se estabelece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, regendo-se a aposentadoria pelas normas vigentes à época do preenchimento de todos os requisitos necessários ao alcance do benefício.



    5. A Corte firmou entendimento de que emendas nas quais se alteram as regras previdenciárias, incluindo as de transição, são constitucionais, pois o direito à aposentadoria, como direito social, não implica a petrificação dos critérios para sua aquisição, mas, sim, a possibilidade de adequação do sistema às mudanças sociais e à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.



    6. No controle de constitucionalidade de emendas à Constituição, especialmente em matéria previdenciária, o Poder Judiciário deve adotar uma postura de autocontenção, prestigiando as escolhas políticas do legislador, salvo em casos de evidente inconstitucionalidade ou violação ao núcleo intangível das cláusulas pétreas, o que não se verifica na Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    7. As alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não configuram ofensa a direitos adquiridos, expectativas legítimas ou à segurança jurídica, uma vez que as novas regras se aplicam somente a quem ainda não havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria ou para a pensão, conforme entendimento já pacificado pelo STF.



    8. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, como o art. 23, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte, reforçando a validade do poder reformador em matéria previdenciária.



    9. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STF no que tange à incidência das normas de transição previstas na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, àqueles que ainda não haviam cumprido integralmente os requisitos para a aposentadoria.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS PELA EC Nº 103/2019. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA 



    1. Os servidores abrangidos pelas regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005 têm direito a proventos integrais, tendo a Emenda Constitucional nº 103/2019 efetivamente preservado o direito adquirido à concessão de aposentadoria segundo as regras até então vigentes àqueles que cumpriram todos os requisitos previstos em lei até a data de sua entrada em vigor. 



    2. Não há direito adquirido à manutenção de regras previdenciárias anteriores àqueles que não completaram todos os requisitos ao momento do advento da nova emenda constitucional, tampouco é possível admitir o direito à manutenção das regras transição existentes entre dois regimes pretéritos. 



    3. Hipótese em que a parte autora não preenchia as condições previstas no artigo 3º, da EC nº 47/2005, não possuindo direito à aposentadoria segundo os critérios previsto na legislação anterior à EC nº 103/2019, de modo que, a partir do advento da alteração constitucional, passou a submeter-se ao novo regramento para concessão do benefício, inclusive em relação às novas regras de transição.” (e-doc. 70).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 2º, 5º, caput e inc. XIV, 6º e 7º da Constituição da República e 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005, arguindo a contrariedade aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da confiança e segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.



    3.1. Assevera que estava “às vésperas da aposentadoria” quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a qual lhe impôs mais 1 (um) anos e 3 (três) meses de trabalho, embora lhe faltassem apenas 3 (anos) e 3 (três) meses para a aposentadoria, ou seja, “um acréscimo de 38% (trinta e oito por cento) no tempo faltante”, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    3.2. Discorre sobre a necessária observância aos limites na elaboração das reformas à Constituição, afirmando que “emendas constitucionais não podem ser revolucionárias”.



    3.3. Entende que, “na medida em que a aposentadoria é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, e o seu gozo está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana”, deve ser resguardada de “abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas”. 



    3.4. Narra que devem ser consideradas as normas de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e no art. 3º da EC nº 47, de 2005, “às quais o recorrente já vinha se submetendo há muitos anos”.



    3.5. Ao final, pleiteia o provimento do apelo extremo a fim de “reconhecer a inconstitucionalidade da revogação das regras de transição dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/03 e do art. 3º da EC nº 47/05, promovida pelo art. 35, III e IV, da EC nº 103/19” (e-doc. 75).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, não há dúvida de que os servidores abrangidos pelas regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005 têm direito a proventos integrais, tendo a Emenda Constitucional nº 103/2019 efetivamente preservado o direito adquirido à concessão de aposentadoria segundo as regras até então vigentes àqueles que cumpriram todos os requisitos previstos em lei até a data de sua entrada em vigor. 



    Ocorre que, devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, já que, como já firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico. Em consequência, não há direito adquirido à manutenção de regras previdenciárias anteriores àqueles que não completaram todos os requisitos ao momento do advento da nova emenda constitucional, tampouco é possível admitir o direito à manutenção das regras transição existentes entre dois regimes pretéritos. 



    Na hipótese, a parte autora não preenchia as condições previstas no artigo 3º, da EC nº 47/2005, não possuindo direito à aposentadoria segundo os critérios previsto na legislação anterior à EC nº 103/2019, de modo que, a partir do advento da alteração constitucional, passou a submeter-se ao novo regramento para concessão do benefício, inclusive em relação às novas regras de transição. 



    Dessa forma, caso o servidor não tenha cumprido todas as condições exigidas ao tempo da aplicação das normas de transição, por óbvio não ha se cogitar em aquisição do direito, como pretendido pela parte autora, uma vez que detém mera expectativa de direito, a qual não é protegida pela garantia constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal, corroborando o entendimento de não reconhecer o direito adquirido a regime jurídico pretérito, admitiu a constitucionalidade da alteração do primeiro regime de transição de aposentadoria dos servidores federais, promovida pela EC nº 41/03, quando do julgamento da ADI nº 3.104. Quanto ao ponto, a parte apelante faz ponderações embasadas nos votos vencidos dos Ministros Ayres Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello. Contudo, embora respeitáveis os argumentos defendidos, esses não são aptos a afastar o entendimento majoritário fixado naquela ação, indo de encontro ao que nela restou estabelecido.” (e-doc. 70).



    5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que há tempos firmou-se no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, regendo-se as aposentadorias pelas normas vigentes à época do preenchimento de todos os requisitos necessários ao alcance do benefício. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Revisão de benefício previdenciário. Decreto 89.312/84 e Lei 8.213/91. Inexistência, no caso, de direito adquirido. - Esta Corte de há muito firmou o entendimento de que o trabalhador tem direito adquirido a, quando aposentar-se, ter os seus proventos calculados em conformidade com a legislação vigente ao tempo em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, o que, no caso, foi respeitado, mas não tem ele direito adquirido ao regime jurídico que foi observado para esse cálculo quando da aposentadoria, o que implica dizer que, mantido o quantum daí resultante, esse regime jurídico pode ser modificado pela legislação posterior, que, no caso, aliás, como reconhece o próprio recorrente, lhe foi favorável. O que não é admissível, como bem salientou o acórdão recorrido, é pretender beneficiar-se de um sistema híbrido que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma dessas legislações. Recurso extraordinário não conhecido.” 



    (RE nº 278.718/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 14/05/2002, p. 14/06/2002; grifos nossos).



    6. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal tem reconhecido a constitucionalidade e aplicado as regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998; nº 41, de 2003; e nº 47, de 2005. A título de exemplo, cito as ementas dos julgados abaixo:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 



    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 



    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    (RE nº 662.423/SC, Tema RG nº 578, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente.



     2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 



    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 



    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” 



    (ADI nº 3.104/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/09/2007, p. 09/11/2007; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018).



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”



    (RE nº 924.456/RJ, Tema RG nº 754, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/04/2017, p. 08/09/2017).



    7. No julgamento da ADI nº 3.104/DF, na qual se questionou a constitucionalidade das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a e. Ministra Cármen Lúcia, Relatora, afastou argumentos semelhantes aos ora analisados, nestes termos:



    “(...) 6. Na espécie em pauta, a Autora insiste em que a Emenda Constitucional n. 20/1998 teria estabelecido direitos subjetivos previdenciários que passariam a compor o patrimônio jurídico de seus representados, ainda que não estivessem eles aposentados, quer dizer, ainda que não tivessem titularizado o direito, nem aperfeiçoado o ato pelo qual se aposentassem. 



    Assertiva da Autora de que o ‘direito subjetivo, garantido constitucionalmente aos servidores, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, [teria se incorporado] ao patrimônio jurídico deles, de modo definitivo, como direito adquirido’ (fl. 7) não pode prosperar. 



    7. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, o sistema de previdência social foi modificado, instituindo-se novo regime jurídico de aposentação para os servidores públicos, e, ao seu lado, normas de transição foram estabelecidas para regular as situações específicas daqueles servidores que, na data da publicação daquela emenda constitucional, 16.12.1998, já tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios previstos na legislação antes vigente (art. 3º - ‘É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.’) 



    Os servidores públicos que não preencheram tais critérios passaram a ter a sua condição submetida ao novo regime previdenciário, sem terem adquirido direito à manutenção do anterior, o que somente ocorreria no momento da implementação dos requisitos exigidos e segundo o regime vigente no exato momento em que se aperfeiçoasse a aposentação. Isso porque, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme reiterada jurisprudência desta Casa. (...) 



    9. Acompanhando o que acima exposto, pode-se afirmar que os servidores públicos que tiverem preenchido os requisitos previstos na Emenda Constitucional n. 20/1998, antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, adquiriram o direito a aposentar-se segundo as normas previstas naquela emenda, tal como reconhecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Isso porque só se adquire o direito quando o seu titular preenche todas as exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, de forma a habilitá-lo ao seu exercício.



     Se, ao tempo de aplicação das normas de transição da previsão normativa constitucional, o interessado não tinha cumprido a condição exigida, por óbvio não há se cogitar em aquisição do direito, como pretendido. 



    É o que assevera Luis Roberto Barroso, em parecer juntado aos autos pela União (fls. 236-285): 



    ‘a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou; 



    b) Direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas o efetivo previsto na norma ainda não se produziu; 



    c) Direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.’ 



    10. Pretende a Autora, secundado pelos nobres amici curiae, contrariamente ao entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mantenha-se a aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998, parcialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores que, durante a vigência daquela, não tinham ainda cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria. 



    As normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998 configurariam uma possibilidade de virem os servidores a ter direito, se ainda não tinham preenchido os requisitos nela exigidos antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Os servidores públicos – que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais - passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 11. Não me parece haja, por isso mesmo, inconstitucionalidade no art. 2º, tampouco na expressão ‘8º’ do art. 10, da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado, na forma reconhecida pelos precedentes deste Supremo Tribunal, que adoto em observância à pacífica jurisprudência assentada.



    Ademais, as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência. 



    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 



    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercêlo a partir daí. 



    9. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.” 



    8. Nessa mesma assentada, em aditamento ao voto, a e. Ministra Cármen Lúcia registrou o seguinte quanto à alegação de ofensa ao princípio da proibição ao retrocesso social:



    “Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.”



    9. Com fundamento na farta jurisprudência desta Corte em matéria previdenciária, principalmente no que decidido na ADI nº 3.104/DF, é possível verificar que a regra de transição estabelecida na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não padece de inconstitucionalidade, pois não atingiu o núcleo intangível do direito fundamental à previdência social e, assim, não ultrapassou os limites materiais ao poder reformador estabelecidos nas cláusulas pétreas.



    10. A intenção do Congresso Nacional foi manter o equilíbrio financeiro e atuarial, com o fim de preservar o modelo de previdência pública e garantir recursos para honrar as crescentes despesas nessa seara. Tem-se, portanto, que o legislador buscou apenas adequar a Constituição da República às mudanças ocorridas no meio social, como, por exemplo, o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de natalidade. 



    11. Ao julgar a ADI nº 7.051/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019: 



    “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social.” 



    (ADI nº 7.051/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023).



    12. Embora o art. 23 não esteja em discussão na presente demanda, mister transcrever o voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli, no julgamento do precedente acima indicado, que bem analisa o argumento da parte recorrente quanto aos limites a serem impostos ao poder reformador em questão previdenciária:



    “(...) 11. No presente caso, busca-se a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social, alterando aspectos essenciais dos regimes próprios e do regime geral. As questões abrangidas pela reforma são divisivas, de difícil obtenção de consenso. Fazem aflorar a tensão entre, de um lado, a proteção de direitos sociais sobretudo o direito à previdência social e, de outro, postulados de equilíbrio e responsabilidade fiscal. A atuação diligente e justificada de corporações, em defesa do status quo, traz um elemento de pressão a mais sobre o processo político, com o qual os parlamentares precisam lidar. O atingimento de um quórum qualificado de aprovação, nesse ambiente, não é tarefa simples. Por isso, considero que o primeiro vetor interpretativo a ser aplicado aqui é o da autocontenção judicial, que deve pautar o controle sobre a atuação do poder reformador. 



    12. Conforme já assinalei em estudo doutrinário, nesse âmbito, não sendo evidente a inconstitucionalidade da emenda, deve o órgão competente abster-se de declará-la. Além disso, havendo alguma interpr